Tribunal: TJMT
Processo: 1009731-69.2024.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009731-69.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROZILENE MONTANIAZ - CPF: 015.314.651-61 (APELANTE), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
direito previdenciário. apelação cível. benefício por incapacidade temporária. laudo pericial contrário à incapacidade. princípio do in dubio pro misero. direito à prova. improcedência mantida. recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença
q
ue julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, com base em laudo pericial judicial que afastou a existência de limitação laborativa da autora. A parte recorrente sustenta que o laudo não reflete seu real estado de saúde, invoca o princípio do in dubio pro misero, pleiteia a concessão do benefício ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há incapacidade laborativa que justifique a concessão de benefício por incapacidade temporária; e (
ii
) definir se é cabível a realização de nova perícia médica ante a insatisfação da parte com as conclusões do laudo judicial.

III.
Razões de decidir

3.
O laudo pericial judicial é conclusivo quanto à inexistência de incapacidade laborativa da apelante para o desempenho de sua atividade habitual, sendo elaborado por profissional habilitado, com base em exame físico detalhado e documentos médicos.

4.
A simples discordância da parte com o laudo pericial não constitui fundamento suficiente para sua desconstituição ou para a realização de nova perícia, especialmente quando não impugnado tempestivamente
.

5.
A ausência de manifestação da parte sobre o laudo pericial configura preclusão consumativa, inviabilizando a alegação posterior de sua insuficiência
.

6
.
O direito à produção de provas não é absoluto e encontra limites na legalidade e necessidade da medida requerida, estando plenamente respeitado no caso concreto
.

7.

As condições pessoais e socioeconômicas do segurado somente são analisadas após a constatação de incapacidade, o que não se verificou nos autos
.

8.
A jurisprudência do STJ (Tema 416) exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para concessão do auxílio-acidente, o que não ocorreu no caso em tela.

9.

O
distinguishing
aplicado pela jurisprudência do TJMT é pertinente quando ausente qualquer grau de incapacidade, afastando a incidência do Tema 416 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

10
.
Recurso
de apelação não
provido
.

Tese de julgamento
:

“
1. A inexistência de incapacidade laborativa comprovada por laudo pericial técnico e fundamentado impede a concessão de benefício por incapacidade temporária.

2. A simples discordância da parte com a conclusão pericial não autoriza a realização de nova perícia, sobretudo quando ausente impugnação tempestiva.

3. A análise das condições pessoais do segurado para fins de concessão de benefício por incapacidade pressupõe a prévia constatação de limitação laborativa.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC,
arts
. 373, I; 371; 369; 479; 480; Lei nº 8.213/91,
arts
. 42 a 47, 59 a 63; Decreto nº 3.048/99,
arts
. 43 a 50, 71 a 80
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; STJ, Tema 156; TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 29.4.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível
interpost
a
contra sentença proferida pelo Juízo
da
4
ª Vara
Cível
de
Primavera do Leste
, que julgou improcedente o pedido de concessão de
benefício previdenciário por incapacidade
.

A sentença recorrida, com base na perícia judicial, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da autora. O magistrado destacou que as queixas apresentadas não se confirmaram no exame físico, inexistindo incapacidade para o trabalho habitual. Diante disso, julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em suas razões recursais,
a
apelante invoca o princípio in dubio pro misero e o livre convencimento motivado do juiz, argumentando que o magistrado não está
adstrito
ao laudo pericial. Sustenta ainda que possui direito fundamental à prova e requer a reforma da sentença para concessão da prorrogação do auxílio por incapacidade temporária ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica.

A parte apelada deixou decorrer, sem manifestação, o prazo para contrarrazoar o recurso.

Diante da

aus
ência de
interesse público ou social que justificasse a intervenção ministerial, nos termos do art. 127 da Constituição
Federal e art. 178 do Código de Processo Civil
, não foi colhido o parecer ministerial
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

P
reenchi
d
o
s
os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade e o preparo, este último dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida à parte apelante. Assim, conheço do recurso e passo à análise meritória da controvérsia.

Inicialmente, quanto ao pedido de tutela antecipada recursal, observo que este se confunde com o próprio mérito do recurso, razão pela qual será analisado conjuntamente com o exame das questões de fundo trazidas pel
a
apelante.

A apelante alega, em síntese, que: (i) sofreu acidente de trabalho em 2021, resultando em fratura da extremidade distal do rádio (CID S52.5), tendo recebido auxílio por incapacidade temporária (NB 649.431.087-0) de 9
.
3
.
2021 a 30
.
5
.
2022; (
ii
) além da lesão inicial, desenvolveu outras patologias como lombalgia e espondilose (CID M47.9) e nefrolitíase na pelve renal direita (CID N20.0); (
iii
) o laudo pericial judicial não reflete sua
real condição de saúde; (
iv
) sua condição socioeconômica (analfabeta, 50 anos, sempre exerceu atividades que exigem esforço físico) impossibilita sua reinserção no mercado de trabalho; (v) há documentos médicos que comprovam sua incapacidade.

Argumenta a apelante
que o juiz não está vinculado à conclusão pericial, podendo formar sua convicção a partir dos demais elementos do processo, conforme art
igo
s 371 e 479 do CPC.

É pacífico que o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório constante da lide.

Todavia, para que se afaste o parecer do perito nomeado, é imprescindível a apresentação de fundamentos técnicos consistentes, atuais e capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a incapacidade laboral
, bem como que existam nos autos outros elementos probatórios robustos que contrariem o laudo
, o que não se
consta
ta
no conjunto probatório dos autos.

Acresça-se, ainda, que não procede o argumento da parte apelante no sentido de que teria havido afronta ao seu direito fundamental à prova, previsto nos
arts
. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, bem como no art. 369 do Código de Processo Civil. De fato, o direito à produção de provas é assegurado às partes, porém encontra limites na legalidade, pertinência e necessidade das provas requeridas.

No presente caso,
a prova técnica essencial – perícia médica judicial – foi regularmente produzida, por profissional habilitada, que
realizou avaliação clínica, exame físico e analisou os documentos médicos constantes nos autos. A perita respondeu de forma clara e objetiva aos quesitos formulados, sendo sua conclusão suficientemente fundamentada no sentido da ausência de incapacidade laborativa da parte autora.

O simples inconformismo da parte com as conclusões periciais não autoriza a realização de novo exame, especialmente quando inexistem elementos técnicos que desqualifiquem o trabalho pericial.

Ressalte-se que a parte autora foi regularmente intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, oportunidade em que permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo sem formular qualquer impugnação ou requerer esclarecimentos. Assim, oper
ou
-se a preclusão consumativa, sendo incabível a tentativa de infirmar, apenas em sede recursal, a conclusão da prova técnica que, à época, não foi tempestivamente contestada.

Dessa forma, não houve qualquer violação ao direito de prova ou cerceamento de defesa, tendo o juízo de origem se valido de todos os meios legais e moralmente legítimos para formação de sua convicção, nos termos do art. 371 do CPC.

A apelante requer, subsidiariamente, a realização de nova perícia médica. Contudo, não há nos autos elementos que justifiquem a realização de nova perícia, uma vez que o laudo pericial foi elaborado por profissional habilitado, que respondeu de forma clara e fundamentada aos quesitos formulados.

O Código de Processo Civil, em seu art. 480, estabelece que "o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida". No
presente feito
, a matéria está suficientemente esclarecida pelo laudo pericial, não havendo necessidade de nova perícia.

Superada esta fase preliminar, a partir de então passa ao exame dos demais argumentos trazidos pel
a
apelante em suas razões recursais.

A
apelante invoca o princípio do
in dubio pro misero
, característico do Direito Previdenciário, que preconiza a interpretação mais favorável ao segurado em caso de dúvida.
Salienta que
, este princípio não se sobrepõe à necessidade de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício
, o que será analisado na sequência
.

Os benefícios por incapacidade no Regime Geral de Previdência Social estão regulamentados nos
arts
. 42 a 47 (aposentadoria por incapacidade permanente) e 59 a 63 (auxílio por incapacidade temporária) da Lei nº 8.213/91, bem como nos
arts
. 43 a 50 e 71 a 80 do Decreto nº 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social).

O
s
requisito
s
essencia
is
para concessão
do auxílio-acidente
são: a
)
qualidade de segurado; b)
cumprimento do período de carência, quando exigido
; c)
incapacidade para o trabalho, temporária ou permanente.

No caso do auxílio por incapacidade temporária, a incapacidade deve ser temporária e superior a 15 dias consecutivos. Já para a aposentadoria por incapacidade permanente, exige-se incapacidade total e
permanente para o trabalho, sendo o segurado insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência.

N
a presente demanda
, a qualidade de segurada da apelante não é objeto de controvérsia, tendo em vista que ela recebia benefício por incapacidade temporária (NB 649.431.087-0) até 30/05/2022.

A questão central reside na verificação da incapacidade laborativa após a cessação do benefício.

A perícia médica judicial, realizada em 30
.
1
.
2025, concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da apelante para sua atividade habitual (empregada doméstica).
A
perit
a
judicial consignou expressamente que:

Pericianda
tem 50 anos, é empregada doméstica vinculada. Relata que sofreu queda no trabalho em 06/03/2021, da própria altura e fratura de região de antebraço direito. Operou a região de punho direito. Queixa dores em região de punho direito e cotovelo direito.

Suas queixas não encontraram consonância com os achados de exame físico, por isso, não há incapacidade laborativa para o seu labor habitual
.
(Id 297688948 –
g.n
.)

O exame físico realizado pel
a
perit
a
revelou:

Bom estado geral;

Amplitude de movimentos da coluna cervical dentro da normalidade
(boa flexo-extensão, rotação e inclinação lateral);

Coluna lombar: musculatura
para-vertebral
normotensa, sem contraturas
. Flexão frontal, hipertensão, inclinação lateral e rotação normais.
Lasegue
ausente. Marcha dentro da normalidade
;

Boa amplitude de movimentos com a articulação de ombros, cotovelos e punhos, sem atrofias
. Força preservada, trofismo preservado e simétrico em relação ao membro contralateral
;

Força preservada, trofismo preservado e simétrico em relação ao membro contralateral.

N
a situação examinada
, o laudo pericial judicial é conclusivo quanto à ausência de incapacidade laborativa da apelante.
A
perit
a
, após analisar a história clínica, realizar exame físico e avaliar os exames complementares, concluiu que as queixas da
pericianda
não encontraram consonância com os achados do exame físico.

Quanto aos documentos médicos particulares apresentados, observa-se que, embora revelem a existência de patologias, não demonstram de forma técnica, atual e específica que tais condições implicam, de fato, limitação funcional que impeça o exercício da atividade habitual da apelante. Muitos desses documentos carecem de data recente

ou de conclusão médica sobre incapacidade laboral, revelando-se, por isso, insuficientes para afastar a conclusão da perícia oficial.

Nesse ponto, impende destacar que os atestados médicos e exames complementares acostados aos autos não substituem a perícia judicial, cuja função é analisar a repercussão funcional das patologias declaradas sobre a capacidade laborativa, sendo este o parâmetro exigido pela jurisprudência para eventual revisão da conclusão pericial.

A apelante alega que suas condições pessoais (analfabeta, 50 anos, sempre exerceu atividades que exigem esforço físico) impossibilitariam sua reinserção no mercado de trabalho.

A incapacidade laborativa é requisito necessário e antecedente para que se analise as condições pessoais do segurado nos pedidos de benefício por incapacidade. Sem a demonstração de incapacidade, ainda que parcial, não se passa à etapa de avaliação socioeconômica ou pessoal, pois essa análise visa qualificar a extensão da incapacidade, e não suprir sua ausência.

Outrossim, impende esclarecer que, tanto para a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (art. 43
do Decreto nº 3.048/99
), quanto para o auxílio por incapacidade temporária (art. 71

do Decreto nº 3.048/99
), é imprescindível a comprovação técnica da incapacidade laborativa.

O artigo 43 dispõe que o benefício será devido ao segurado que, após cumprido o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para qualquer atividade que lhe assegure a subsistência. Já o artigo 71 exige que o segurado esteja incapacitado para seu
trabalho habitual por mais de 15 dias consecutivos, sendo essa condição aferida mediante avaliação médico-pericial.

Assim, a mera existência de uma sequela física ou patologia, ainda que decorrente de acidente, não autoriza automaticamente a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, sendo indispensável que essa condição acarrete redução efetiva da capacidade laboral, total ou parcial, temporária ou permanente, nos termos da legislação de regência. Trata-se, portanto, de um juízo técnico, que demanda comprovação pericial objetiva, não se satisfazendo com alegações subjetivas ou laudos unilaterais desprovidos de robustez.

C
onforme atestado pelo perito oficial, inexiste qualquer comprometimento funcional. Assim, ausente o requisito legal essencial – redução da capacidade laborativa – a pretensão não encontra respaldo jurídico, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido.

O
STJ
ao julgar o Tema 416 (REsp 1.109.591/SC), firmou a seguinte tese: "
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
".

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem aplicado o instituto do
distinguishing
quando verificada a ausência de incapacidade laboral, afastando a incidência do Tema n. 416 do Superior
Tribunal de Justiça. Nesse sentido, o precedente da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA AS ATIVIDADES LABORAIS HABITUAIS – PLEITO DE APLICAÇÃO DO TEMA N. 416 DO STJ – DISTINGUISHING – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Em observância ao art. 86 da Lei n. 8.213/1991, o recebimento do auxílio-acidente pressupõe que haja redução da capacidade do trabalhador para o exercício das atividades laborativas habituais, depois de consolidadas as lesões havidas em acidente. Inexistindo referida diminuição, descabe a concessão do benefício acidentário. 2. Se o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral para as atividades habituais da parte autora e inexistindo argumento técnico-científico para a sua desconstituição, deve ser mantida a conclusão obtida pelo perito médico, por conseguinte, não é cabível a concessão do auxílio-acidente. 3. O precedente vinculante deve ser observado quando há correlação entre o substrato fático e de direito observado na decisão
paradigma e no processo analisado, podendo ser realizado o devido
distinguishing
- Verificado no caso a ausência de incapacidade laboral, mesmo que em grau mínimo, afasta-se a aplicação do Tema nº 416 do STJ. 4. Recurso não provido.

(TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024)

Da mesma forma, o Tema 156 do STJ dispõe que "
será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
". Novamente, o pressuposto é a existência de redução da capacidade laborativa, o que não foi constatado pelo perito judicial.

Nesta lide
, não tendo sido reconhecida a incapacidade laborativa pela perícia judicial, não há como considerar as condições pessoais da apelante para fins de concessão do benefício.

Portanto, a
sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a legislação previdenciária e a jurisprudência. A ausência de redução permanente da capacidade laborativa, conforme atestado por prova pericial tecnicamente fundamentada, impede a concessão do benefício pleiteado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025